Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.MAIS DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UNIFICAÇÃODE PENAS. RECLUSÃOEDETENÇÃO. POSSIBILIDADE. AMBAS AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 111 da Lei de Execução Penal, e com respaldo jurisprudencial, é possível, na hipótese de pluralidade de condenações transitadas em julgado, a unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (reclusão e detenção), sendo possível, inclusive, a fixação do regime mais gravoso do que o fixado na sentença (regime fechado) para cumprimento do restante da reprimenda, diante do quantum de pena privativa de liberdade alcançado com a unificação.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.